Tribunal: TJDFT
Processo: 0701893-09.2025.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0701893-09.2025.8.07.0011 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FELIPE MARCELO DOS SANTOS APELANTE - ADESIVO: JOSE OSMAR DA ROCHA APELADO: JOSE OSMAR DA ROCHA, FELIPE MARCELO DOS SANTOS D E C I S Ã O Apelação adesiva interposta por José Osmar da Rocha contra a sentença de parcial procedência dos pedidos proferida pela Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (0701893-09.2025.8.07.0011). Da análise dos autos é de se constatar que a parte ré não foi intimada para apresentar contrarrazões ao recurso adesivo interposto pela parte autora. Assim, intime-se a parte recorrida no recurso adesivo (Felipe Marcelo dos Santos), por seu representante, para que, querendo, apresente contrarrazões ao recurso adesivo. Atente-se a d. Secretaria Judicial de que a parte ré está representada pela Curadoria Especial (id 79124300). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator